Tribunal: TJMT
Processo: 8012700-82.2016.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012700-82.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARLINDO CABREIRAS DA SILVA - CPF: 667.667.101-87 (RECORRENTE), TATIELE ALBRING - CPF: 025.250.521-29 (ADVOGADO), O.W. ZAGO CONSTRUTORA - ME - CNPJ: 20.728.496/0001-21 (RECORRIDO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 8012700-82.2016.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente(s): O.W. ZAGO CONSTRUTORA – ME

Recorrido(s): ARLINDO CABREIRAS DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE –

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – COBRANÇA REALIZADA A PARTIR DE ENDOSSO EM PRETO – PLEITO DE PAGAMENTO DO VALOR DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE ERRO NA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO GINÁSIO – ALEGAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL PARA REDUZIR VALOR DO CONTRATO – ATRIBUIÇÃO DE ERRO AO PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CULPA – ADITIVO CONTRATUAL EM VÁRIOS ITENS DA OBRA – CONTRATAÇÃO APENAS PARA COBERTURA DO GINÁSIO – TÍTULO HÍGIDO – TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – DEVER DE PAGAMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Com efeito, a despeito da tese de nulidade do endosso, o alegado vício inexiste, pois é possível constatar da cártula juntada o adequado endosso em preto. Outrossim, ainda que assim não fosse, conforme apurado em audiência de instrução e julgamento, restou confessado que a promovida, ora Recorrente, repassou os cheques ao promovente e confirmou que não houve compensação do título.

Aliás, as próprias teses arguidas, inclusive no mérito, depõem contra os fundamentos da preliminar arguida, pois a promovida confessa que fora a parte promovente a responsável pelo desempenho do trabalho de cobertura do ginásio, tanto que a ele imputa responsabilidade pelo aditivo contratual que reduziu o valor da obra.

O cheque, por definição, é declaração unilateral, através da qual o emitente dá ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, ao portador ou a terceira pessoa, não podendo o terceiro de boa-fé, que recebeu o título posto a circulação por endosso em preto, ser prejudicado, cabendo ao emitente eventual ação de regresso contra o causador de dano a sua pessoa.

A ação de locupletamento ilícito, proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85, não necessita da comprovação da causa debendi. A jurisprudência é nesse sentido: “ajuizada a ação dentro do prazo de dois anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque, está-se diante de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei no 7.357/85” (TJRS). Precedentes.

Como muito bem ressaltado em sentença, restou comprovado nos autos, pelas provas documentais e prova oral produzida em audiência, que o contrato com o poder público de Cláudia foi alterado em vários itens, não somente em relação à cobertura, de modo que não pode a parte promovida invocar responsabilidade da parte promovente, pois ao que consta dos autos foi responsável apenas pela cobertura.

Acresço, ainda, que diante do alegado vício de construção caberia à parte promovida adotar providências necessárias, inclusive judiciais visando a buscar responsabilidades pelo evento, inclusive para declarar a inexistência dos débitos correspondentes ao cheque o que não fez, de modo que, no presente caso, pelas provas produzidas, é responsável pelo pagamento da cártula que emitiu, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do valor do cheque emitido, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a pagar a importância original de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) acrescida apenas de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data de vencimento do título, 26/12/2015.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, pois o cheque foi preenchido de forma nominal a RINIO CAHOS, bem como que o endosso reconhecido na sentença é nulo, pois “não possui os dados do endossante e endossatário, somado ao fato que a assinatura é de pessoa estranha aos autos”.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o cheque não fora compensado por culpa do promovente. Alegou que “foi vencedor no certame de licitação na Prefeitura de Claudia/MT e terceirizou a obra para o recorrido executar, qual seja, um ginásio de esportes”, todavia alegou que “no decorrer da execução da obra o recorrido não seguiu o projeto, trazendo prejuízos ao recorrente”.

Sustentou que dos autos “facilmente se denota que o recorrido não seguiu o projeto, assim, imediatamente o recorrente solicitou a paralização da obra, pois verifica-se que a cobertura ficou em “V” e não formato “U”, como está no projeto”, bem como que “as laterais do ginásio percebe-se que ficaram baixas, sem condições de pessoas trafegarem”, motivo pelo qual a “a Prefeitura confeccionou um aditivo supressivo, diminuindo o valor da obra que estava licitado em R$ 394.713,03 (trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e treze reais e três centavos, para R$ 374.462,54 (trezentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), trazendo impacto financeiro ao recorrente”.

Argumentou que “o valor para fazer a estrutura e cobertura do ginásio estava previsto no contrato no importe de R$ 224.220,30 (duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e vinte reais e trinta centavos)”, porém “como o recorrido executou o projeto de forma errada, o Ente Público, aditou o contrato e remanejou o dinheiro da cobertura para R$ 99.886,31 (noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos)”, de modo que indevido o pagamento do cheque.

Requereu o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu a rejeição da preliminar, pois “em audiência de instrução o Recorrente confirmou que passou os cheques ao Recorrido, e que não houve o pagamento”. No mérito, alegou que restou comprovado nos autos, inclusive em audiência de instrução e julgamento, que o trabalho fora desempenhado, fazendo jus ao recebimento do valor do cheque.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, pois o cheque foi preenchido de forma nominal a RINIO CAHOS, bem como que o endosso reconhecido na sentença é nulo, pois “não possui os dados do endossante e endossatário, somado ao fato que a assinatura é de pessoa estranha aos autos”.

Sem razão a parte promovida, pois se trata de mera reiteração de preliminar devidamente rechaçada na sentença, conforme fundamentos que cito:

A PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE ATIVA não prospera. Ainda que o título de crédito (id no 2261969) estivesse nominal à pessoa de RINIO CAHOS, consta em seu verso endosso em preto à pessoa do requerente, motivo pelo qual resta legitimado à promover a cobrança do referido título.

Desta forma, REJEITO a PRELIMINAR suscitada e, por não vislumbrar questões de nulidades passo a análise do mérito.

Com efeito, a despeito da tese de nulidade do endosso, o alegado vício inexiste, pois é possível constatar da cártula juntada o adequado endosso em preto. Outrossim, ainda que assim não fosse, conforme apurado em audiência de instrução e julgamento, restou confessado que a promovida, ora Recorrente, repassou os cheques ao promovente e confirmou que não houve compensação do título.

Aliás, as próprias teses arguidas, inclusive no mérito, depõem contra os fundamentos da preliminar arguida, pois a promovida confessa que fora a parte promovente a responsável pelo desempenho do trabalho de cobertura do ginásio, tanto que a ele imputa responsabilidade pelo aditivo contratual que reduziu o valor da obra.

Portanto, descabida a preliminar de ilegitimidade ativa, seja pela existência de endosso, seja pela confissão de entrega dos títulos ao promovente, seja ainda pela confissão de execução do trabalho – ainda que supostamente com vícios – pela parte promovente.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Entende a parte promovida, ora Recorrente, que a ação deve ser julgada improcedente porque atribui ao promovente a responsabilidade por vícios na obra, assim como pela redução do valor da contratação, por meio de aditivo contatual.

Alega a parte promovida, ora Recorrente, que “foi vencedor no certame de licitação na Prefeitura de Claudia/MT e terceirizou a obra para o recorrido executar, qual seja, um ginásio de esportes”, todavia alegou que “no decorrer da execução da obra o recorrido não seguiu o projeto, trazendo prejuízos ao recorrente”.

Ocorre que, tal como fundamentado em sentença, não se verifica dos autos a alegada responsabilidade seja porque teria, em tese, havido execução do projeto que não foi de responsabilidade da parte promovente, seja porque o aditivo contratual alterou valores não somente da cobertura do ginásio. Cito os fundamentos da sentença:

Tem-se por incontroverso que a pessoa jurídica requerida, por intermédio de seu proprietário, contratou o requerente na forma de empreitada para realizar a construção da estrutura metálica de um ginásio esportivo no Município de Cláudia/MT (id no 5867626).

Perguntado ao requerente em sede de audiência de instrução (id no 13138741) se este se recordava de como era a forma do arco do ginásio esportivo este limitou-se a arguir que executou a obra tal como o projeto, sem especificar se o arco seria em “U” ou seria em “V”.

Todavia, tal constatação por si só não é hábil para inferir na responsabilidade do requerente pela comprovada redução dos valores pagos pelo Poder Público de Cláudia/MT conforme termo aditivo (id no 5867649).

Originalmente o preço a ser pago ao requerido pela Prefeitura de Cláudia/MT pela cobertura da quadra seria de R$ 224.220,30 (id no 5867626) valor este que passou para R$ 99.886,31 no termo aditivo (id no 5867649).

Ocorre que a alteração dos valores se verifica em quase, se não todos os aspectos da obra como um todo. A título de exemplo verifico que o item “1. Piso quadra” no contrato original esta previsto pelo valor de R$ 69.708,62; já no termo aditivo o valor foi alterado para R$ 88.000,43. O item “2. Movimento de terra” subiu de R$ 1.095,91 para R$ 2.387,42. O item “3. Fundação” diminuiu de R$ 56.054,51 para R$ 55.673,45.

Considerando que não há nos autos quaisquer indicações de que o requerente tenha sido contratado para outras funções, salvo realizar a cobertura do ginásio; não se revela crível que este tenha dado causa a alteração no contrato como um todo. Frisando que as alterações tanto foram para maior quanto para menor em relação aos valores originais.

Como muito bem ressaltado em sentença, restou comprovado nos autos, pelas provas documentais e prova oral produzida em audiência, que o contrato com o poder público de Cláudia foi alterado em vários itens, não somente em relação à cobertura, de modo que não pode a parte promovida invocar responsabilidade da parte promovente, pois ao que consta dos autos foi responsável apenas pela cobertura.

Acresço, ainda, que diante do alegado vício de construção caberia à parte promovida adotar providências necessárias, inclusive judiciais visando a buscar responsabilidades pelo evento, inclusive para declarar a inexistência dos débitos correspondentes ao cheque o que não fez, de modo que, no presente caso, pelas provas produzidas, é responsável pelo pagamento da cártula que emitiu, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021